Tribunal: STF
Processo: HC 182327
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Costa Veras contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegaram a ordem no HC 532.538/CE (documento eletrônico 6).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[não] se verifica no voto do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior fundamentos plausíveis que justifiquem a alegação de que o paciente oferece risco a ordem pública. O que ao nosso entender deveria ter sido feito, pois, demonstrados fatos que autorizam a concessão do writ, haja vista que, inconcussamente, o Sr. Gustavo Costa Veras (paciente) NÃO oferece risco algum a ordem pública, o que restara provado no HC que tramitara no STJ, mormente em combate a denegação.
    Não se pode desprezar o fato do paciente ter se apresentado espontaneamente por duas vezes, em obediência a mandados de prisão decretados em seu desfavor. Tal circunstância, por si só, já faz cair por terra a alegativa de que o paciente é pessoa periculosa e autorizam a concessão da Remédio Heroico Constitucional. Em assim tendo agido o paciente já ficara demonstrado ao Juízo que este é pessoa de boa índole e merece a deferência do Poder Judiciário, no sentido de confiar-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado de sentença condenatória, o que acredita-se que não ocorrerá, pois, que, a prova carreada nos autos autorizam o acolhimento da tese de legítima defesa.
    É notório, ainda, que o Ministro não analisou que o paciente se encontra em cárcere exclusivamente em razão de uma EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA, o que é inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal.
    Apesar de ser matéria pertinente ao mérito, faz-se necessário expor que está caracterizada a COAÇÃO ILEGAL, EM RAZÃO DO PACIENTE TER TIDO O SEU DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO, visto que a mantença em cárcere privado é completamente abstrata, sem fundamentação idônea.
    O Juízo de primeira instância manteve a prisão do réu de maneira abstrata, da mesma forma se manteve em segundo grau, de maneira também abstrata e no Superior Tribunal de Justiça fora novamente mantida a prisão do réu/paciente de forma abstrata/subjetiva, de fundamentação inidônea, portanto, ilegal, e com votos, data vênia, inconcussamente, sucintos e desprovidos de elementos suficiência a denegação da ordem, o que é um absoluto desrespeito com a dignidade da pessoa humana, visto que o paciente se encontra preso de forma injustificada, já há mais de DEZENOVE MESES, pelo que se espera que essa Egrégia Corte de Justiça, Guardiã da Constituição, verifique os fatos favoráveis ao paciente, bem como, a falta de fundamento para mantença em cárcere deste e decida pelo provimento do presente mandamus libertário” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “a) conceder a liberdade do paciente mediante Decisão Monocrática ou através de Liminar no sentido de determinar a imediata soltura do paciente Gustavo Costa Veras, mesmo que com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, pelo que se expeça de imediato Alvará de Soltura em nome do paciente, conforme o que fora exposto no presente petitório;
    b) conhecer e dar provimento ao presente habeas corpus, determinando-se a expedição de respectivo Alvará de Soltura, mesmo que aplicadas as cautelares do art. 319 do CPP, ou em caso de já tendo sido concedido pedido liminar, que seja mantida a liberdade do paciente, confirmando a liminar concedida, por ser de mais inteira justiça” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do HC 532.538/CE na Sexta Turma do STJ, que consignou o seguinte:
    “Insurge-se o impetrante contra a sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva do paciente.
    Na espécie, contudo, não há ilegalidade passível de ser afastada mediante o deferimento da ordem pretendida.
    De acordo com os autos, o paciente foi condenado por ter matado a vítima após uma discussão banal, mediante golpes de faca, utilizando recurso que impossibilitou sua defesa.
    Registro, primeiro, o que ficou consignado na sentença condenatória (fl. 50): ‘Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que mantém-se inalterados os argumentos expostos na sentença de pronúncia de fls. 174-177, no caso, o risco à ordem pública, caracterizada pela periculosidade do condenado. Na primeira fase deste feito algumas testemunhas apontaram que o acusado tinha comportamento agressivo e que o mesmo causava problemas em casa. Além disso, apesar de o acusado não ter confessado em juízo, este na fase de inquérito narrou que estava portando a faca no momento do crime, fato que demonstra maior periculosidade’.
    A sentença de pronúncia, por sua vez, fez expressa referência aos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 47).
    Confira-se, então, o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 74/76):
    ‘[...]
    Estão presentes, pelo teor dos elementos de informação constante no inquérito policial, bem como pela confissão, ainda que qualificada do acusado, indícios de autoria e da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti.
    As testemunhas ouvidas na delegacia, Romoaldo Alves Rodrigues e Luis Fernando Silva de Sousa, presenciaram a pratica do crime, tendo ainda narrado que a vítima levantou a camisa para mostrar que estava desarmada, contudo, ainda assim, o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima.
    Já o periculum in mora revela-se presente, por força dos seguintes motivos, a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública: (a) a gravidade concreta da conduta delitiva e (b) a flagrante periculosidade do agente.
    A bem da verdade é a gravidade concreta dos crimes e das condutas delitivas que justificam a segregação cautelar, eis que resta demonstrado que as circunstâncias do crime extrapolaram, em concreto, as circunstâncias elementares do tipo penal previsto abstratamente em lei, evidenciando um modus operandi intensa e diferenciadamente mais grave do que o normalmente necessário para a prática do crime, a justificar a prisão cautelar, para garantir a ordem pública.
    Com efeito, segundo consta da peca acusatória o acusado, agindo de forma voluntária, após discussão banal em evento festivo, mesmo após visualizar que a vitima estava desarmada, com animus necandi, desferiu golpes de faca contra a vítima.
    Ademais, consta dos autos que o crime ocorreu durante um evento festivo. Ora, ir a uma festividade portando faca e cometer um suposto crime de homicídio, durante uma festa, demonstra, pelo menos em análise perfunctória, a falha de sociabilidade em sua conduta e o potencial risco de sua liberdade a ordem social e a paz pública.
    Ressalto ainda que a testemunha Romoaldo narrou na delegacia que o acusado tinha o costume de andar armado, bem como que Gustavo é lima pessoa ‘zangada, estressada, que por nada cria confusão por qualquer motivo banal; que ele já botou próprio pai para correr de casa’.
    Não bastasse, a testemunha, Luis Fernando, narrou na delegacia que o acusado o ameaçou no momento do crime, dizendo que ‘eu vou matar três, o próximo é tu’.
    Tais fatos narrados pelas testemunhas corroboram de forma inconteste a manifesta periculosidade do agente e o grave risco a ordem público em caso de o mesmo ser mantido em liberdade.
    Com efeito, trata a hipótese vertente da imputação de prática do delito de homicídio, sendo que a gravidade da ação como a ora imputada ao autor do fato gera intranquilidade no meio social, fato este que justifica a manutenção da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública.
    [...]’.
    Pois bem. No que se refere à manutenção da prisão preventiva, não diviso ilegalidade flagrante, notadamente diante das circunstâncias referenciadas na decisão acima, aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi.
    A propósito: [...].
    E, ainda: HC n. 485.432/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/9/2019.
    No que se refere ao alegado excesso de prazo, a existência de sentença condenatória prejudica a referida alegação, ante o entendimento firmado na Súmula 52/STJ.
    Com razão, o Ministério Público Federal, com cujo parecer estou de acordo.
    Ante o exposto, denego a ordem” (págs. 3-6 do documento eletrônico 6).
    Vê-se, pois, que o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, e os demais integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator